Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-28.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012567-28.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOELSON LUIZ MIRANDA - CPF: 041.181.099-56 (AGRAVADO), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES– COMISSÃO DE PERMANENCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – MANTIDOS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 86 DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual..
3- Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cobrança cumulada da comissão de permanência, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, merecendo ser excluída e permanecendo os demais encargos moratórios.
3-Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da parte autora, a teor do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1012567-28.2.017.8.11.0041, onde figura como parte contrária JOELSON LUIZ MIRANDA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Irresignada, a Instituição financeira/apelante em suas razões recursais (id. 187514653); requer o provimento do recurso para reformar a sentença visando o que se segue:

a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda; b) legalidade e portanto a manutenção da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios e multa, posto que a exclusão destes, compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pela cláusulas contratuais; e) inversão do ônus sucumbenciais, levando em conta o princípio da causalidade, ou alternativamente, a sua redução, pleiteando, ao final, o provimento do presente Agravo.

Contrarrazões apresentada (id.18871106-pag-2) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

“Extrai-se dos autos que, o Apelado moveu Ação Revisional de Contrato, narrando que negociou o empréstimo de alienação fiduciária de veículo em garantia junto ao Banco ora Apelante, no valor de R$ 14.170,10 em 36 parcelas. Replicou a abusividade da cumulação da aplicação de juros moratórios com comissão de permanência e multa. Necessita da inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, além da condenação da parte Apelante em danos morais.

Sobreveio a sentença objurgada, que Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, para revisar a cláusula inadimplemento (item 20), a fim de afastar a comissão de permanência, devendo ser mantidos os juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% a.m. cumulados com os juros remuneratórios contratados. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o mutuário, que de acordo com a jurisprudência da e. Corte Superior é equiparado ao consumidor.

Outrossim, o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destacamos).

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verídica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. [...]b) nos termos da Súmula 297/STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"; e c) no tocante às cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios a serem cobrados devem observar o limite de 12% (doze por cento) ao ano, sendo indevida a exigência de comissão de permanência, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1253233/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

“DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] 6. É torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. 7. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem o recebe, pois o produto fornecido é o dinheiro ou crédito, bem juridicamente consumível. 7. A norma que institucionaliza o crédito rural (Lei n. 4.829/1965) estabelece como um dos objetivos específicos do crédito rural (art.3°) é o de "possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios" (inciso III) e o de "incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo" (inciso IV). 8. Dessarte, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor. Precedentes. 9. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, "nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes" (AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014). 10. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA)

No mesmo sentido, vejamos posicionamento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”. (TJMT - Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

"EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULARURALPIGNORATÍCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - CDC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 93/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO –– ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, com características de adesão, aplica-se o CDC, consoante entendimento majoritário. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Inteligência da Súmula 93 do STJ. A incidência da comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios previstos para a situação de inadimplência (Súmula 472 do STJ) Havendo rejeição do pedido principal estará configurada a sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do CPC." (Ap 33641/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)

Portanto, correta a decisão de primeiro grau nesse capítulo.

Sustenta, ainda, a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio pacta sunt servanda. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.3. Agravo regimental desprovido."(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a análise revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que tange à impugnação quanto a comissão de permanência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), referido encargo devido no período de inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“Súmula no 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula no 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% para 13% (treze por cento), do valor do proveito econômico obtido (valor da comissão de permanência a ser excluído da execução), sendo 3% (três por cento) tão somente em favor do causídico da parte Embargante/Apelada. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem."

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada na Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 14.170,10 em 36 parcelas. Replicou a abusividade da cumulação da aplicação de juros moratórios com comissão de permanência e multa. Necessita da inversão do ônus da prova e aplicação do CDC.

O Banco Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação interposto e manteve o entendimento da sentença a quo, no que tange à exclusão da incidência de Comissão de Permanência, para tanto, pugna pela legalidade e portanto a manutenção da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios e multa, posto que a exclusão destes, compromete em muito o equilíbrio contratual, que se dá pela cláusulas contratuais.

Pois bem. Nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), referido encargo devido no período de inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“Súmula no 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula no 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso em tela, consta da cláusula “Inadimplemento” da cédula juntada aos autos (id no 164845203), a cobrança: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento (...); b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano; c) multa de 2% calculada e exigível nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados e, na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

Como se vê, a referida cláusula é abusiva, ao cumular com a comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Assim, a comissão de permanência merece ser excluída, permanecendo os demais encargos, como decidiu a sentença singular.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, operando-se a sucumbência mínima do Agravante, merece ser mantida a condenação das custas e honorários advocatícios da instituição financeira, na forma estipulada na decisão monocrática, já que em conformidade com o princípio da causalidade e da legislação vigente. Trata-se, da consagração do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024